Tribunal: STF
Processo: ADI 3774
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Ação direta. Lei estadual que estabelece limite etário máximo para o ingresso no serviço auxiliar voluntário do corpo de bombeiros e da polícia militar. Constitucionalidade formal. Inconstitucionalidade material parcial.



    1. A Lei nº 430, de 16 de abril de 2004, do Estado de Roraima prevê limite etário máximo de 35 anos para o ingresso de homens e mulheres no Serviço Auxiliar Voluntário do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (art. 5º, I e II), ao passo que a Lei Federal nº 10.029/2000 estabelece o requisito etário máximo de 23 anos (art. 3º, I e II).



    2. Quanto aos limites de idade para prestação do serviço voluntário, deve haver espaço para a regulamentação pelos Estados de acordo com as peculiaridades do local, não havendo que se falar, no ponto, em diretriz nacional de competência da União. Precedente (ADI 4.173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19.12.2018).



    3. O Plenário desta Corte também considerou materialmente inconstitucional o art. 3º da Lei Federal nº 10.029/2000, por violar a razoabilidade, ao estabelecer o limite etário máximo de 23 anos (ADI 4.173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19.12.2018).



    4. Na lei roraimense o limite não é tão estreito, mas, ainda assim, não há justificativa razoável para a limitação etária legal diante das atribuições do cargo a ser preenchido (Súmula 683 STF; ADI 4.173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19.12.2018).



    5. Procedência parcial do pedido.